Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008189-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: E. E. D. S. D. G. representada por VANESSA FRANCIELY DA SILVA DIAS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004308-87.2022.8.11.0041, proposta por R. B. D. A. representado por sua genitora VANESSA FRANCIELY DA SILVA DIAS, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie o tratamento da menor, a qual possui autismo.
A agravante alega, em síntese, que o instrumento contratual é claro em estabelecer que para os procedimentos ambulatoriais, dentre eles as terapias multidisciplinares, a cobertura será delimitada pelas normas estabelecidas pela ANS.
Argumenta que está obrigada a custear somente os procedimentos previstos na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde.
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão, a qual lhe trará prejuízos financeiros.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I do art. 1.019 do CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante custeie o tratamento da agravada, razão pela qual se insurge por meio deste recurso.
Pois bem. Malgrado a agravante sustentar que não possui a obrigação de custear o tratamento, visando a suspensão da liminar deferida, tem-se que a concessão do efeito suspensivo ocasionará dano reverso à agravada. Portanto, é imprescindível oportunizar à agravada o direito ao contraditório.
De outro lado, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar, visto que não é irreversível.
Por oportuno, registre-se que esta decisão poderá ser modificada, no momento do julgamento do mérito recursal por esta Primeira Câmara Cível.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora